Tribunal: TJDFT
Processo: 0010378-60.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de repercussão geral no RE 593.068/SC, sedimentou o entendimento de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
2. Aplica-se o IPCA-E na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.947-SE, Relator Ministro Luiz Fux.
3. Demonstrado que dos dois pedidos condenatórios formulados na petição inicial, apenas um foi julgado integralmente procedente e outro parcialmente procedente, tem-se por configurada a sucumbência recíproca.
4. Reexame Necessário e Apelações conhecidos e não providos. Unânime.